Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-08.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PARCIALIDADE DO PERITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, condenando-a à reparação de vícios construtivos e ao pagamento de indenização por danos morais, com base em laudo pericial judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade técnica e jurídica do laudo pericial que fundamentou a condenação, especialmente quanto à alegada parcialidade do perito e à origem dos vícios constatados na edificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre o condomínio e a construtora é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, uma vez que o condomínio atua como destinatário final dos serviços contratados.
4. O laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, com base em inspeção direta, análise documental e normas técnicas da ABNT, constituindo prova idônea nos termos dos arts. 464, 471 e 479 do CPC.
5. O laudo técnico identificou vícios ocultos de natureza construtiva, não decorrentes de falta de manutenção, mas de falhas de projeto e execução, afastando a tese defensiva da parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O laudo pericial elaborado com base em critérios técnicos, sob o crivo do contraditório, é válido e suficiente para fundamentar a condenação por vícios construtivos, não sendo desqualificado por alegações genéricas de parcialidade ou ausência de manutenção.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, CPC, arts. 464, 465, §1o, I, 471, 479, 480, 507, 85, §11. CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998298, 0724393-36.2024.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 03/06/2025.